Tribunal: TJES
Processo: 0012602-45.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012602-45.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS SANTOS SILVA
, em face da Sentença de fls. 36/38 proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES,Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime do Art. 33,
caput
c/c Art. 40, incs. IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

A defesa, a fls. 50/52, requer sua absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões ministeriais a fls. 53/56 pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 3196300).

Eis o relatório.

À
revisão.

VITÓRIA/ES, 18 de outubro de 2022.

raimundo siqueira ribeiro

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012602-45.2021.8.08.0048

APELANTE:
LUCAS SANTOS SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS SANTOS SILVA,
em face da Sentença de fls.
36/38
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
5
ª
Vara
Criminal do Juízo
de
Serra
/ES
, Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime do
A
rt. 33,
caput

c/c Art. 40, incs. IV e VI, ambos da
Lei nº 11.343/06.

A defesa, a fl. 50/52, requer sua absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões ministeriais a fls.
53/56
pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça
(id.
3196300
)
.

Após detida análise dos autos, não há como acolher o pleito absolutório, fundado na ausência de provas.

A denúncia de fls. 02/03 assim relatou os fatos criminosos imputados ao apelante:

[...] no dia 18 de agosto de 2021, por volta das 17h54min, na Rua Candido da Cunha Barroso, bairro Barro Branco, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, com emprego de arma de fogo e devidamente associado com a adolescente Wendy da Conceição de Macedo, qualificado às fls.12, trazia consigo para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei; conforme Boletim Unificado de fls.30134, Auto de Apreensão n° 403.3.2527812021, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 18/19 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de f1.20/21. Depreende-se dos autos que, na data supracitada, policiais militares, com intuito de reprimir os recentes ataques realizados por traficantes que disputam o tráfico de entorpecentes no bairro Barro Branco, realizavam patrulhamento na Rua Teixeira de Freitas, quando avistaram um veículo Classic, cor prata, placa ODP2A93, com três ocupantes, que ao passarem pela viatura demonstraram-se nervosos e inquietos, bem como tentaram desviar o rosto ao cruzar com a viatura, a fim de não serem vistos pelos policiais. Diante da fundada suspeita, a guarnição retornou e passou a acompanhar o veículo até a Rua Cândido da Cunha, onde foi realizada a abordagem, sendo os indivíduos identificados como: Lucas Santos Silva, com quem foi encontrado 01 (um) revólver, marca Taurus, modelo Special, calibre.38, n° série B764124, municiado com 06 (seis) munições não deflagradas, 19 (dezenove) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína, 29 (vinte e nove) pedras de substância entorpecente conhecida como crack, a quantia de R$56,00 (cinquenta e seis reais) e 07 (sete) munições, calibre .38, não deflagradas; a adolescente Wendy da Conceição de Macedo; e Ivan Rodrigues Rocha, o motorista do veículo, que relatou ter pego os passageiros por meio de uma corrida de aplicativo e que não sabia que eles traziam materiais ilícitos, sendo liberado no local. Registra-se que os materiais ilícitos apreendidos foram acautelados nos envelopes de segurança nº 0468185 e 0481210. Em sede policial, o denunciado assumiu a propriedade das drogas apreendidas. Portanto, o denunciado, devidamente associado com a adolescente W.d.C.M., voluntariamente e conscientemente, trazia consigo o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas. [...]

Há provas suficientes quanto à
materialidade do delito,
c
onsubstanciada
s
, em especial,
pelo

auto de apreensão
de
fls.
16, pelo L
audo toxicológico definitivo
de
fls.
31, confirmando a apreensão de 29 pedras de crack, pesando 7,6g, e 19 pinos de cocaína, pesando 36g, além do Laudo do Exame de Arma de fogo de fl. 33/34, atestando a eficiência do revólver calibre ponto(.)38.

A respeito da autoria delitiva, os policiais que participaram da abordagem e da apreensão das drogas e da arma, apresentaram em juízo relato coerente com os depoimentos prestados na fase inquisitorial, confirmando o teor das imputações feitas na denúncia, consoante os seguintes trechos destacados:

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam fazendo patrulhamento no bairro barro branco quando se depararam com o veículo que cruzou com a viatura; que os ocupantes estavam inquietos e tentaram ter um comportamento normal, mas perto da polícia mudaram de comportamento e por isso retornaram a viatura e resolveram fazer a abordagem; que o depoente fez a busca pessoal no detido e encontrou a arma em sua cintura; que encontram drogas no momento da abordagem, mas não se recorda com quem ou em uma sacola ou com alguém; que pensaram que eles iam fazer um assalto, mas depois descartaram pois o motorista do Uber disse que em nenhum momento apresentaram arma; que acabaram conduzindo eles em razão do porte ilegal de drogas; que os indivíduos fazem parte do tráfico de drogas no local; que já tinha prendido Wendy duas ou três semanas atrás; que o réu não tinha visto antes, mas como estava com a adolescente, imaginou que podia ter algo de errado ali; que tinha 3 pessoas no veículo, sendo um deles o motorista; que fez a revista pessoal nos ocupantes; que não se recorda se a droga foi encontrada no carro ou com alguém; que não se recorda se foi encontrado algo de ilícito com a Wendy; que o motorista ficou assustado e feliz com a atuação da polícia e com ele nada foi encontrado; que a arma estava com o acusado e isso não "vai esquecer nunca"; que reconhece o acusado aqui presente através de videoconferência e eles só está careca [...] (depoimento do PM Rafael Alencar Matos Gomes à fl. 39).

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente por videoconferência; QUE estavam patrulhando o bairro barro branco pois no dia anterior teve conflito de gangues rivais; que entrando no bairro viram um corsa, com ocupantes no banco traseiro tentando esconder o rosto e diante da suspeita fizeram a abordagem ao veículo; que os ocupantes do banco traseiro estavam com drogas e um revólver; que a arma estava na cintura do réu; que o outro ocupante, salvo engano já foi preso em outras abordagens, mas não com o depoente; que não se recorda quem fez a revista pessoal; que fizeram revista no carro também; que não se recorda onde a droga foi encontrada. [...] (depoimento do PM Leonardo Canal de Souza, ouvido à fl. 40).

“
(...
)
OS PASSAGEIROS QUANDO PASSARAM PELA VIATURA DEMONSTRARAM NERVOSISMO, INQUIETAÇÃO E TENTARAM DESVIAR O ROSTO AO CRUZAR COM A VIATURA, A FIM DE NÃO SEREM VISTOS PELOS POLICIAIS. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA A GUARNIÇÃO RETORNOU E PASSOU A SEGUIR O VEÍCULO ATÉ A RUA CÂNDIDO DA CUNHA, ONDE REALIZARAM A ABORDAGEM, E DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO NA CINTURA DE LUCAS SANTOS SILVA, 17 ANOS, UM REVÓLVER, MARCA TAURUS, MODELO SPECIAL, CAL.38 N°
B764124,
MUNICIADO COM 6 MUNIÇÕES NÃO DEFLAGRADAS E AINDA 19 PINOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAÍNA E 29 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CRACK DENTRO DE UMA SACOLA, ALÉM DE
R$ 56,00 E 7 MUNIÇÕES DE CAL. 38 NÃO DEFLAGRADAS EM SEU BOLSO.
(...)
DURANTE AS DILIGÊNCIAS E SENDO OPORTUNIZADO O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, LUCAS INDICOU QUE POSSUIA MAIS UM REVÓLVER ENTERRADO NO MATO, EM CIDADE POMAR, E O OFERECEU EM TROCA DE SUA LIBERDADE.
(...)” PM Rafael Alencar Matos Gomes, a fls. 06/07 do IP).

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
, como
verificado
in casu.

Em sentido diverso, o réu, em seus interrogatórios, apresentou versões bastante contraditórias entre si e sem respaldo em outras provas dos autos. Na esfera policial (fl. 10 do IP em apenso), admitiu que a droga era sua e pretendia vendê-la, mas imputou a propriedade da arma à menor Wendy. Já em juízo, alegou que apenas era proprietário da arma e que não tinha conhecimento da existência na droga no veículo, pois quando encontrou Wendy ela já estava no “uber”.

Destarte,
diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão,
a quantidade e a variedade de drogas apreendidas,
bem como a
coerencia das
provas testemunhais colhidas a respeito da autoria do réu quanto a
transportar s
ubstâncias ilícitas
destinadas à
traficância, impossível se torna absolvê-lo
s
ou desclassificar o delito de tráfico para o de uso (28, da Lei de Drogas).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IMP
ROVIDO.

1.

O
s policiais que participaram
da abordagem e da apreensão das drogas e da arma, apresentaram em juízo relato coerente com os depoimentos prestados na fase inquisitorial, confirmando
o teor das imputações feitas na denúncia.
Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
, como
verificado
in casu.

2.
Em sentido diverso, o réu, em seu
s
interrogatório
s,
apresent
ou
versões contraditórias entre si e sem respaldo em outras provas dos autos.

3
.
D
iante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão,
a quantidade e a variedade relevante de drogas apreendidas,
bem como das provas testemunhais colhidas serem coerentes a respeito da autoria do réu quanto a
transportar drogas
para a traficância, não sendo possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (28, Lei de Drogas).

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.